Tribunal: TJMT
Processo: 1033042-48.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033042-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência se constituem direito autônomo do advogado que desempenhou seu trabalho até a prolação da sentença, cabendo ao patrono que foi posteriormente constituído, o direito a eventual verba sucumbencial que lhe favorecer a partir do seu ingresso na demanda. Admissibilidade da reserva de tal verba na fase de execução.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2175300-54.2014.8.26.0000 ; Relator: Neto Barbosa PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033042-48.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em ação monitória ajuizada em face de
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
, indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em razões recursais o apelante requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito em 1º grau, enfatizando que “
os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado que ajuizou a ação”
e que
“o contrato de prestação de serviços do apelante com o requerido no cumprimento de sentença que originou o acordo e o consequente honorários sucumbenciais, foi rescindido. E mais, já há naqueles autos novo profissional patrocinando a causa.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em ação monitória ajuizada em face de
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
, indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a autoridade sentenciante bem analisou:

“A parte autora pretende com a presente Ação Monitória o recebimento de verba acessória fixada em processo executivo, onde ainda não foi liquidado o débito principal.

Em que pese a interposição da presente ação monitória, os honorários advocatícios fixados no processo Executivo ditado na inicial, não são de exclusividade do postulante, mas sim, dos advogados da parte credora passados, atuais e futuros se houver alteração de mandato, na ação de execução qual será liquidado quando do pagamento do débito ali executado.

Portanto, incabível a presente ação Monitória para receber um crédito que não pertence ao credor somente.

Segundo, quando do pagamento do débito executado(principal e sucumbência), será analisado a repartição dos honorários advocatícios fixados, entre os advogados atuais e anteriores.

cabe ressaltar, que a verba ali fixada é acessória ao débito do título executado e está afeta ao pagamento quando de sua liquidação.

O fato de não atuar mais como advogado no processo executivo, não lhe cabe o direito de interpor a presente ação para recebimento de verba acessória ali fixada, com exclusividade, quando não pago o débito principal.

Até porque, a verba de honorários advocatícios fixados na execução, tanto é devida para o advogado qual ali atuou, como ao advogado qual se encontra atuando no feito, qual será sopesado o trabalhado de cada qual, para repartição da respectiva verba quando efetivado o pagamento no processo executivo, que ainda não ocorreu. E somente quando for pago poderá aquilatar tal percentual, tratando apenas de expectativa de direito.

Mais, cabe ao advogado que saiu da ação, postular no próprio processo executivo, a reserva de seus honorários advocatícios, até a data que atuou no feito, pois ali por diante o crédito é do outro advogado que continua atuando na ação e não interpor uma ação para recebimento, como se fosse o único credor.

A liquidação dos honorários executivo, enquanto não pago o principal, a verba acessória continuará pendente, não podendo ser objeto de Ação Monitória, pois estamos ali executado título executivo extrajudicial.

Assim, os honorários advocatícios fixados na execução, tratam de títulos acessórios líquidos, certos e exigíveis, dependentes do pagamento do principal, não podendo ser objeto de ação monitória.

Não há como dar prosseguimento a demanda, posto que o crédito anunciado na inicial não pode ser objeto deste procedimento e é dependente do principal, devendo o credor postular na própria execução a reserva do crédito, pois os honorários advocatícios ali fixados serão partilhados entre os advogados que atuou e que está atuando no feito executivo.”

E, nesse sentido, de fato,
“os honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência se constituem direito autônomo do advogado que desempenhou seu trabalho até a prolação da sentença, cabendo ao patrono que foi posteriormente constituído, o direito a eventual verba sucumbencial que lhe favorecer a partir do seu ingresso na demanda. Admissibilidade da reserva de tal verba na fase de execução.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2175300-54.2014.8.26.0000 ; Relator: Neto Barbosa PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014).

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DESTITUÍDO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese na qual, após o trânsito em julgado da sentença da ação monitória e início do cumprimento de sentença, houve a renúncia dos advogados constituídos, pretendendo os antigos patronos o recebimento dos honorários de sucumbência nos próprios autos da ação – Possibilidade - Tratando-se de honorários advocatícios sucumbenciais, é possível a sua execução forçada - Inteligência dos arts. 22, 23 e 24 da Lei 8.906/94 – Precedente desta Corte – Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21166429020218260000 SP 2116642-90.2021.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 20/07/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023